Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747715-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: VALERIA MARIA ARAUJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAUJO, RICHARDS RODRIGUES ARAUJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAUJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAUJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAUJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria do Socorro dos Santos Lucena de Araújo contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida no inventário no 0706876-25.2023.8.07.0010, ID no 208942896, págs. 1-2. 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 66031482). 3. Ciente quanto à petição de ID no 68396912. 4. Indefiro o pedido, uma vez que desprovido de justificativa fático-jurídica adequada. 5. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral, conforme art. 937, VIII do CPC e art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 6. Mantenha-se na 4a Sessão Ordinária Virtual (ID no 67941569). 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO